Tribunal: TJDFT
Processo: 0725441-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725441-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARATY AGRAVADO: JBA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARATY (requerente), contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização (Processo no 0711078-68.2020.8.07.0004), ajuizada em desfavor de JBA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, determinou a realização da prova pericial de engenharia e estabeleceu que os honorários periciais deverão ser rateados pelas partes, nos termos do artigo 95, do Código de Processo Civil (ID 37847505 – Pág. 553/554). Em suas razões recursais (ID 37847497), o agravante sustenta, em síntese, que a decisão desconsiderou a inversão do ônus da prova que milita em favor do condomínio, sendo, portanto, a construtora agravada que deve adiantar o pagamento dos honorários periciais. Relata que anteriormente foi prolatada sentença de procedência parcial, sendo que a agravada interpôs o recurso de apelação que ensejou a determinação de produção da prova pericial. Defende que a pretensão de inversão do ônus da prova encontra fundamento no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo diante da hipossuficiência probatória ou técnica e da verossimilhança das alegações. Argumenta que promoveu o pagamento, em duas ocasiões, dos honorários dos profissionais de engenharia que emitiram os dois pareceres técnicos já colacionados nos autos, no valor total de R$13.960,40, não sendo razoável que seja novamente compelido a promover/adiantar novos pagamentos de honorários de engenheiros para o conhecimento do que já bem demonstrou. Discorre sobre a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até o seu julgamento definitivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão impugnada e, diante da inversão do ônus da prova, impor à parte agravada o ônus de adiantar os honorários periciais. Preparo comprovado (ID 37847501). Relatados, decido. De início, cumpre destacar que a decisão vergastada não tratou da inversão do ônus da prova, de modo que a análise do tema no presente agravo de instrumento configura supressão de instância. Portanto, aparentemente, o recurso é parcialmente inadmissível. Numa análise superficial que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. O Juízo de origem explicitou que estava deferindo a produção de prova pericial de ofício, de modo que os honorários deveriam ser rateados pelas partes. Confira-se: De início, verifico que cassada a sentença de ID 112337472 em sede de apelação, tendo restado consignado o seguinte dispositivo no voto condutor: Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e a ele DOU PROVIMENTO, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja produzida a prova pericial necessária ao deslinde da controvérsia, atentando o magistrado singular quanto à defesa e documentos apresentados pela ré em sua contestação. Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que a nova sentença a ser proferida deverá fixar honorários sucumbenciais considerando todo o trâmite processual. Assim, conforme determinação Superior, de ofício, determino a realização da prova pericial de engenharia, para fins de constatar a existência ou não de eventuais patologias, falhas e anomalias de execução na edificação do Condomínio Residencial Paraty, descritas na exordial, em razão do suposto emprego inadequado de procedimentos e materiais, como também para se verificar se teria havido ausência ou inadequada manutenção das estruturas. Os honorários periciais serão rateados pelas partes, nos termos do art. 95 do CPC. Ocorre que, nesta apreciação superficial, verifica-se que a premissa mostra-se equivocada, visto que a determinação de produção de prova pericial decorreu do pedido apresentado pela agravada no recurso de apelação, cujo pedido transcreve-se (ID 37847505 – Pág. 480): V. DOS PEDIDOS Ex positis, requer-se a essa Eg. Turma Cível do TJDFT, o CONHECIMENTO e o PROVIMENTO do presente recurso para determinar a CASSAÇÃO ou a NULIDADE da r. Sentença, determinando-se o retorno dos autos à instância inferior para que se realize novo julgamento, mediante a consideração e a devida apreciação do conteúdo do Parecer Técnico de Id. no 89740492 ou, aferindo que a controvérsia ainda não está suficientemente esclarecida, diligencie-se quanto à produção de prova pericial de engenharia, consoante asseverado no item III da Apelação. (g.n.) A pretensão recursal foi acolhida por esta Sexta Turma Cível, para cassar a sentença e determinar a dilação probatória, conforme dispositivo do Acórdão no 1428109 (ID 37847505 – Pág. 536): Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e a ele DOU PROVIMENTO, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja produzida a prova pericial necessária ao deslinde da controvérsia, atentando o magistrado singular quanto à defesa e documentos apresentados pela ré em sua contestação. Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que a nova sentença a ser proferida deverá fixar honorários sucumbenciais considerando todo o trâmite processual. É como voto. Destarte, considerando que o deferimento da prova pericial decorreu de pedido da agravada, esta deve arcar com os custos da prova, nos termos do artigo 95, caput, do Código de Processo Civil: Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. (g.n.) Assim, o provimento do recurso é provável. O perigo da demora também está evidenciado, porquanto a produção de efeitos da decisão vergastada poderá ensejar consequências processuais negativas ao agravante. Desse modo, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, tendo em vista a presença dos requisitos, deve ser deferido o pedido liminar. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar e atribuo efeito suspensivo ao presente recurso, de modo que não seja exigido do agravante o adiantamento de metade dos honorários recursais. O processo poderá prosseguir até o momento de depósito dos honorários periciais, sendo possível a realização dos atos pretéritos, como apresentação de quesitos e eventual impugnação e arbitramento do valor dos honorários. Ao ensejo, concedo ao agravante o prazo de 5 dias para que se manifeste sobre eventual inadmissibilidade parcial do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 29 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator